Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-75.2024.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Prova segura. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res furtiva que não pode ser considerado de pequena monta e apelante reincidente específico. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base aplicada no mínimo legal. Compensação

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Prova segura. Aplicação do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Valor da res furtiva que não pode ser considerado de pequena monta e apelante reincidente específico. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base aplicada no mínimo legal. Compensação integral da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea. Multirreincidência não caracterizada. Tema 585, do STJ. Continuidade delitiva preservada. Regime prisional inicial semiaberto adequado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a concessão do sursis. Recurso parcialmente provido.